Tribunal: TJSP
Processo: 1002696-55.2016.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO TER SIDO ADMITIDA A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. INOCORRÊNCIA. AFIRMATIVA DA OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO "ULTRA PETITA". DESACOLHIMENTO. LEGITIMIDADE DAS PARTES CONFIGURADA. OBSTRUÇÃO DA PASSAGEM DO FLUXO DE ÁGUAS PLUVIAIS PROMOVIDA PELA RÉ, CAUSANDO DANOS AO MURO DO AUTOR. PREVALECIMENTO

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO TER SIDO ADMITIDA A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. INOCORRÊNCIA. AFIRMATIVA DA OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO "ULTRA PETITA". DESACOLHIMENTO. LEGITIMIDADE DAS PARTES CONFIGURADA. OBSTRUÇÃO DA PASSAGEM DO FLUXO DE ÁGUAS PLUVIAIS PROMOVIDA PELA RÉ, CAUSANDO DANOS AO MURO DO AUTOR. PREVALECIMENTO DA CONCLUSÃO FORMULADA PELO PERITO JUDICIAL, A JUSTIFICAR A DETERMINAÇÃO DE LIBERAÇÃO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se identifica a ocorrência de vício pela realização do julgamento antecipado, pois desnecessária se mostrou a realização de prova oral. 2. De igual modo, não se depara com verdadeira situação de julgamento "ultra petita", uma vez que o autor formulou pedido expresso de reparação do muro, além de pleitear a condenação da ré à adoção de todas as medidas necessárias à resolução do problema. Havendo necessidade de realizar essa delimitação, e com base no laudo pericial, alcança-se a conclusão de que a r. sentença delimitou corretamente o alcance da reparação. 3. Tendo a demanda o objetivo de afastar violação de direito de vizinhança, inegável se apresenta a legitimidade das partes, pois o autor é proprietário do imóvel e alega a ocorrência de prejuízo em razão de atos praticados pela vizinha. 4. Tratando-se de dano atribuído exclusivamente à conduta da ré, não há que se falar em litisconsórcio passivo entre ela e os proprietários dos demais imóveis confrontantes. 5. Ademais, o laudo pericial está bem fundamentado e não há qualquer circunstância apta a afastar o acolhimento do resultado alcançado no sentido de que a conduta da ré deu causa aos problemas.

DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PEDIDOS FORMULADOS PELA DEMANDADA EM FACE DO CORRÉU. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Ao contrário do que afirma a apelante, os pedidos de condenação do corréu a desfazer construções irregulares e se abster de criar animais em seu imóvel foram formulados em contestação (não por reconvenção) e, de qualquer forma, não foram constatadas construções irregulares ou a presença de criação de porcos no local.